Tribunal: TJBA
Processo: 8062535-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062535-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCOS VINICIUS VITORIA RAMOS e outros Advogado(s): ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL IMPETRADO: 1 juizo 2 vara tribunal juri e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO. ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1068. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE EXECUÇÃO PROVISÓRIA E PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE TER RESPONDIDO AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE INAPLICÁVEL À EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri a 12 anos de reclusão pela prática de homicídio, com execução imediata da pena determinada com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, alegando impossibilidade da execução provisória e ausência de fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade na execução imediata de condenação proferida pelo Tribunal do Júri independentemente do quantum da pena aplicada e sem fundamentação nos requisitos da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1068 da Repercussão Geral, firmou interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos e estabelecendo que a soberania dos veredictos autoriza execução imediata independentemente do total da pena aplicada. 4. A execução provisória de condenação emanada do Tribunal do Júri fundamenta-se na soberania dos veredictos constitucionalmente assegurada, não se confundindo com prisão preventiva e dispensando demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP. 5. A circunstância de ter o paciente respondido ao processo em liberdade durante a instrução criminal não constitui óbice à decretação da prisão após condenação pelo Conselho de Sentença, sendo inaplicável o conceito de contemporaneidade à execução provisória. 6. O art. 492, I, "e", do CPP autoriza expressamente a imediata execução da pena restritiva de liberdade nos delitos de competência do Tribunal do Júri, não havendo razão legítima para afastar a incidência da norma. 7. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a validade da execução provisória após condenação pelo Júri como manifestação da soberania dos veredictos, afastando alegação de violação ao princípio da presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata de condenação independentemente do quantum da pena aplicada, constituindo a prisão decorrente do cumprimento provisório de condenação e não medida cautelar, sendo irrelevante o fato de ter o réu respondido ao processo em liberdade durante a instrução criminal. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 492, I, "e". Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1068 da Repercussão Geral; STF, HC 236.752/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/07/2024; STJ, AgRg no HC 842.969/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/10/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8062535-37.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante o bel. ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL e como paciente, MARCOS VINICIUS VITORIA RAMOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .